Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. DESATENTIMENTO ORDEM DE EMENDA. INOCORRÊNCIA.
1. É incabível o indeferimento da petição inicial se a determinação de emenda foi atendida com a apresentação dos documentos essenciais para o julgamento da causa e com a readequação do pedido constante na inicial.
2. Deve-se prestigiar a primazia do julgamento de mérito, consoante inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC, especialmente se a parte autora atendeu ao pedido judicial.
3. Deu-se provimento ao recurso.